Tribunal: TJSP
Processo: 0004241-90.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Pedido de absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que aquelas que consideradas para fundamentar a condenação foram obtidas mediante "invasão de domicílio" – Pleito alternativo de desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas e redução das penas – Ação policial que culminou com a apreensão das drogas que estava amparada na Lei

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Pedido de absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que aquelas que consideradas para fundamentar a condenação foram obtidas mediante "invasão de domicílio" – Pleito alternativo de desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas e redução das penas – Ação policial que culminou com a apreensão das drogas que estava amparada na Lei 11.343/06, que criminaliza as condutas de 'ter em depósito... drogas... sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar', à vista da autorização excepcional do legislador constitucional, plasmada na norma do artigo inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, para a violação do direito à privacidade da moradia dos cidadãos em casos 'flagrante delito' – Entendimento jurisprudencial e doutrinário amplamente consolidado no sentido de que a Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Código de Processo Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela 'contrária à prova dos autos' – Ação revisional improcedente.